Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULA ABUSIVA. CRÉDITO ROTATIVO. UTILIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO. PAGAMENTO MÍNIMO MENSAL. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA. IMPEDIMENTO. CONDUTA ABUSIVA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA POTESTATIVA. ANULAÇÃO. SALDO DEVEDOR. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS DO ROTATIVO. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cláusula contratual que impede o consumidor de pagar o valor total da fatura de cartão de crédito é abusiva, pois lhe impõe a utilização do crédito rotativo sem o seu consentimento, cujos encargos são notoriamente excessivos.
2. A presença de cláusula abusiva no contrato não é suficiente para causar lesão aos direitos da personalidade, porque reside nos limites do inadimplemento contratual que, conforme sólida jurisprudência, não é capaz de gerar dano moral. Do mesmo modo, não há falar em restituição em dobro de valores pagos a maior, quando a má-fé, que não pode ser presumida, não está devidamente caracterizada.
3. No caso, a autora firmou contrato de cartão de crédito com o réu, cujo pagamento da fatura é descontado no contracheque, porém apenas pelo mínimo, impondo-lhe a utilização do crédito rotativo, pois não tem a opção do pagamento integral, o que gera aumento progressivo do saldo devedor.
4. A hipótese recomenda a anulação da cláusula abusiva (8.1), porque importa desvantagem excessiva ao consumidor. Assim, os valores pagos a título de encargos sobre a diferença entre o valor pago (mínimo) e o valor total da fatura devem ser deduzidos do saldo devedor.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.